Tribunal: TJES
Processo: 5001064-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: EIXO ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO DE BEM SEGURADO. LAUDO UNILATERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. IRREVERSIBILIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o recolhimento de veículo segurado e realização de reparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, após negativa administrativa de cobertura de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a determinação de reparo imediato configura medida irreversível vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC/2015; (iii) determinar se a negativa de cobertura baseada em laudo unilateral é suficiente para afastar a probabilidade do direito do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e à distribuição do ônus da prova.

4. Verifica-se a probabilidade do direito a partir de laudos técnicos iniciais que indicam compatibilidade entre os danos no veículo e o evento narrado, ao passo que o parecer da seguradora possui caráter unilateral e menor força probante em sede de cognição sumária.

5. Conclui-se que a controvérsia técnica acerca da origem dos danos demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento, afastar a verossimilhança das alegações do segurado.

6. Caracteriza-se o perigo de dano diante da paralisação do veículo utilizado na atividade empresarial, com prejuízos operacionais contínuos e risco de deterioração do bem.

7. Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, pois o risco suportado pela seguradora é meramente patrimonial e passível de ressarcimento futuro, não havendo indícios de insolvência da parte adversa.

8. Interpreta-se o art. 300, §3º, do CPC/2015 de forma não absoluta, admitindo a concessão da tutela quando presente direito provável e risco concreto à utilidade do processo.

9. Impõe-se a manutenção da decisão para preservar a função social do contrato de seguro e evitar o esvaziamento da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura securitária baseada em laudo unilateral não afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito do segurado quando há elementos técnicos iniciais em sentido contrário.

2. A irreversibilidade da tutela de urgência não impede sua concessão quando o risco da demora recai sobre bem essencial à atividade da parte e o prejuízo da parte contrária é meramente patrimonial.

3. A paralisação de veículo utilizado na atividade empresarial configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 17928044) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Eixo Engenharia Consultoria e Projetos Ltda.
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda, em 48hs (quarenta e oito horas), o recolhimento do veículo do requerente a fim de realizar o seu reparo integral no prazo legal, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito do recurso a partir de uma breve síntese dos fatos que antecederam a sua interposição.

Na petição inicial da demanda originária, relata a autora/agravada que, em 14/06/2025, por volta das 21h30min, o veículo segurado (Ford Transit, placa OYF-9180), conduzido por seu administrador, trafegava em zona rural (Córrego Bom Jesus) quando sofreu uma colisão na parte inferior contra um objeto (supostamente um “toco”) e, devido ao local ser ermo e à ausência de alertas no painel, o condutor seguiu viagem até sua residência.

Ainda de acordo com sua narrativa, no dia seguinte o veículo não funcionou e a inspeção visual constatou avaria grave no cárter com perda total do óleo lubrificante. Relata ainda que laudos de oficina especializada atestaram deformidade estrutural no cárter e necessidade de abertura do motor para verificação de danos internos.

Noticia que a seguradora negou a cobertura do sinistro sob a justificativa de que “
os danos observados no veículo não guardam relação com a descrição apresentada na abertura do sinistro
”, razão pela qual ingressou com a ação originária pleiteando tutela provisória de urgência a fim de que a requerida autorizasse e custeasse o reparo do veículo, sob pena de multa, além de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como já dito, o Juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora proceda, em 48hs (quarenta e oito horas) ao recolhimento do veículo para reparo integral, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em face do que se insurge a requerida/agravante.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a requerida/agravante, em síntese, que:
(i)
a determinação de reparo imediato do veículo esgota o objeto da ação e é irreversível, uma vez que, caso a sentença final lhe seja favorável, não haveria como reverter o cumprimento da obrigação de fazer, o que viola o art. 300, § 3º do CPC/2015;
(ii)
é a imprescindível a produção de prova pericial de engenharia mecânica, sob o crivo do contraditório, antes de qualquer obrigação de fazer;
(iii)
sua negativa está fundamentada em parecer técnico, que aponta inconsistências entre o relato e os danos;
(iv)
a perda de direitos devido à inexatidão das declarações e agravamento do risco; e
(v)
não há perigo de dano irreparável para a agravada, por se tratar de empresa com frota de veículos, não dependendo exclusivamente deste bem.

Como fiz constar do relatório, o presente recurso foi recepcionado em seu efeito meramente devolutivo por não ser vislumbrada a relevância de sua fundamentação e, desde já adianto, tal entendimento deve ser ratificado nesta oportunidade. Vejamos.

Ao deferir parcialmente o pedido de tutela provisória, fundou-se o juiz na verossimilhança das alegações da parte autora/agravada, corroboradas por laudos técnicos iniciais (Id’s origem 79270368 e 79476295), que indicam a compatibilidade dos danos sofridos pelo no cárter do veículo com um choque mecânico; em contrapartida, apoia-se a tese defensiva seguradora em parecer técnico produzido de forma unilateral (Id 17928047).

A começar pelo requisito da
probabilidade do direito
invocado pela autora, verifico que a relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a interpretação favorável ao consumidor.

Embora o parecer da seguradora aponte divergências sobre a geometria do objeto impactado (“toco” x objeto linear), decerto tal matéria demanda dilação probatória aprofundada durante a instrução processual. Entretanto, em sede de cognição sumária, a negativa de cobertura baseada em laudo unilateral não possui força probante suficiente para afastar, de plano, a presunção de boa-fé do segurado e a documentação apresentada, mormente quando se trata de veículo essencial à atividade empresarial da agravada.

Quanto ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300), a cassação da tutela provisória de urgência conforme pretendido pela agravante imporia à agravada um ônus desproporcional, na medida em que a paralisação do veículo de trabalho por tempo indeterminado, aguardando o deslinde da demanda ou a produção de prova pericial, certamente causaria prejuízos operacionais concretos e diários às suas atividades empresariais.

Dessa forma, a privação do uso do veículo e a sua degradação progressiva configuram risco de dano concreto e atual à agravada, daí porque entendo que a alegada irreversibilidade da medida é suplantada pela
urgência na preservação da própria coisa litigiosa
.

Por outro lado, o risco alegado pela agravante é de natureza estritamente patrimonial e, sendo ela uma instituição de grande porte e solidez financeira, o custeio do reparo não configura dano irreparável. Ademais, a irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º) não deve ser interpretada de forma absoluta quando se trata de direito provável e de risco à subsistência ou atividade da parte hipossuficiente.

Em assim sendo, caso a improcedência da ação seja decretada ao final
1
, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias próprias, não havendo indícios de insolvência da agravada que inviabilizem tal regresso.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para assegurar o equilíbrio contratual e a função social do seguro, de modo a evitar que a demora processual esvazie a utilidade da tutela jurisdicional para o consumidor.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)